Tribunal: TJDFT
Processo: 0724588-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Processo : 0724588-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em ação de consignação em pagamento (id. 239053592 dos autos originários no 0712521-30.2025.8.07.0020), que deferiu “o depósito da quantia devida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 542, parágrafo único)”. Eis o teor da decisão atacada: Defiro o depósito da quantia devida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 542, parágrafo único). Tratando-se de prestações sucessivas, consignada a primeira parcela, poderá a parte autora prosseguir com o depósito das prestações que forem vencendo, sem mais formalidades, desde que o faça em até 05 (cinco) dias contados da data do respectivo vencimento (CPC, art. 541). Realizado o depósito judicial da quantia ofertada, cite(m)-se para o respectivo levantamento ou para oferecimento de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido (CPC, art. 335, inciso III), sob pena de revelia (CPC, art. 335, inciso III). Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. O AUTOR-AGRAVANTE questiona o fato de a decisão ter condicionado o prosseguimento da ação ao depósito integral das parcelas vencidas do financiamento habitacional no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Narra ter firmado contrato de financiamento imobiliário com o banco agravado, tendo cumprido regularmente suas obrigações até outubro de 2024, quando passou a enfrentar dificuldades financeiras imprevisíveis, acarretando a inadimplência de sete parcelas subsequentes. Diz que tentou solucionar a questão extrajudicialmente, pagando encargos acessórios exigidos pelo agravado, como IPTU, condomínio e honorários advocatícios, no entanto, a instituição financeira recusou fornecer os boletos correspondentes às parcelas atrasadas, exigindo ilegalmente a quitação de dívidas alheias ao financiamento habitacional, relacionadas a débitos empresariais e de cartão de crédito. Argumenta que, diante dessa conduta abusiva, busca a consignação judicial parcial das parcelas vencidas referentes a novembro e dezembro de 2024, demonstrando boa-fé objetiva e o cumprimento possível da obrigação, conforme previsão nos artigos 335, inciso I, 394 e 395 do Código Civil e artigos 539 a 547 do Código de Processo Civil. Destaca que a decisão agravada não considerou adequadamente os princípios constitucionais e legais pertinentes, notadamente a função social do contrato, o direito fundamental à moradia, a boa-fé objetiva e a proteção ao consumidor contra práticas abusivas. Acrescenta que a decisão recorrida, ao condicionar o regular prosseguimento do feito ao depósito integral e imediato do débito vencido, afastou, sem a devida fundamentação, os pedidos formulados na inicial, a saber: (i) o reconhecimento da boa-fé do devedor; (ii) a configuração da mora creditoris; (iii) a admissibilidade da consignação parcial; (iv) a repactuação contratual; e (v) a vedação de medidas de consolidação da propriedade e leilão do bem imóvel enquanto pendente de solução a lide. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a extinção da ação principal e determinar seu regular prosseguimento, “assegurando-se ao Agravante o direito de consignar as parcelas vincendas e de buscar a repactuação contratual judicialmente”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 336 do Código Civil, “para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”. Portanto, descabida, prima facie, a pretensão de afastar os efeitos da mora por meio da consignação em pagamento de valores aquém do ajuste voluntariamente pactuado entre as partes. Ademais, é necessário acentuar que a jurisprudência até acolhia o depósito parcial da prestação devida segundo o contrato, para liberação do devedor quanto à parcela incontroversa, dando-se a procedência parcial na ação de consignação em pagamento. Contudo, em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese jurídica para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Conforme o voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Para tanto, esclareceu citando a doutrina por André Luís Monteiro, que invocara as lições de Sérgio Bermudes, Adroaldo Furtado Fabrício, Luiz Rodrigues Wambier, Flavio Renato Correia de Almeida, Eduardo Talami e Antonio Carlos Marcato, quanto ao levantamento pelo credor da parcela incontroversa consignada, a despeito de improcedência do pedido na ação de consignação em pagamento, senão vejamos: [...] Segundo nos parece, quando o § 1o do art. 899 aduz que "poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a conseqüente liberação parcial do autor", o dispositivo quer operar efeitos no plano material, no sentido de que aquele valor levantado, e somente e exatamente aquele valor levantado, não poderá ser posteriormente perseguido em execução pelo credor, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa de sua parte. E óbvio que o levantamento da quantia depositada importa em quitação dentro do processo, mas isso em nada afeta a insuficiência do depósito, a justeza da recusa do credor e a impossibilidade de prolação de sentença que reconheça algum efeito de pagamento àquela quantia não integral anteriormente oferecida. [...] Dito isso, a possibilidade de promover o depósito na ação consignatória está expressa no art. 542, inc. I, do CPC, sendo que a insuficiência acarreta a possibilidade de complementação para a declaração de extinção da obrigação, com a procedência do pedido na forma do art. 546 do CPC, ou a liberação parcial do devedor mediante determinação, após instrução do feito, do montante devido para o credor promover a execução do título, nos termos do art. 545, caput e §§ do CPC. Entretanto, admitido nos autos que a pretensão está restrita à parcela incontroversa (consignação parcial), no atual contexto em que prevalece o Tema Repetitivo 967 do STJ, resta que, no particular à mora do devedor, não há probabilidade de provimento do recurso para a atribuição de efeito suspensivo. A propósito, cuidando-se de contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, embora possível a purgação da mora, descabe, para esta finalidade, o pagamento apenas parcial do débito. Nesse sentido, precedente desta Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento via consignação é um meio indireto que o devedor dispõe para eximir-se do liame obrigacional, com fundamento nos arts. 334 a 336 do Código Civil e arts. 539 e seguintes do Código de processo Civil. 2. O art. 26 da Lei n° 9.514/97, que rege a relação contratual firmada pelas partes, dispõe que "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". 3. Embora o § 1o do art. 26 da Lei no 9.514/1997 prescreva que a purgação da mora deva ser promovida no prazo de 15 (dias) da notificação pelo Oficial do Registro de Imóveis acerca do débito vencido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pela possibilidade de o devedor purgar a mora em 15 (quinze) dias, após a aludida notificação, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (artigo 34 do Decreto-Lei no 70/1966). 4. Em razão da existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida, a purgação da mora não se limita ao pagamento das parcelas vencidas até a consolidação da propriedade, nem ao depósito de valor diverso (e inferior) da integralidade do débito, só se mostrando lícito exigir do credor fiduciário, para a purgação da mora e a não realização do leilão previsto na norma de regência, o recebimento do montante integral do débito. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1352287, 0710664-73.2020.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 30/06/2021, DJe: 16/07/2021. Grifado) Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator